Tribunal: TJES
Processo: 0000810-45.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-45.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000810-45.2021.8.08.0032

APELANTE: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 99, DA LEI 10.741/2003. PROVA. TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 99 da Lei nº 10.741/03, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseia em testemunho indireto, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por declaração da vítima na fase inquisitorial, laudo psicossocial e testemunhos judiciais indiretos, é suficiente para a condenação pelo crime do art. 99 do Estatuto do Idoso; e (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação das frações de aumento e de diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação não se fundamenta exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), mas em um conjunto harmônico e convergente de elementos de prova, que afastam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Relatório Psicossocial do CREAS, que atestou risco "MÉDIO ELEVADO" para a idosa, e pela declaração da vítima na fase policial, a qual narrou com detalhes as agressões sofridas.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume destacada relevância, sobretudo quando coerente com outros elementos probatórios.

Os testemunhos judiciais, embora indiretos, corroboram as provas documentais e o relato da vítima, confirmando o histórico de agressividade do réu e o estado de temor da ofendida, que era pessoa duplamente vulnerável por ser idosa e portadora de esclerose múltipla.

Na dosimetria da pena, afasta-se a valoração negativa da conduta social, pois os elementos utilizados para a exasperação se confundem com o próprio mérito da ação penal. Mantém-se a negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

A pena-base é redimensionada com a adoção do critério de 1/8 para cada vetorial negativa. Na segunda fase, aplica-se a fração de 1/6 para a agravante da reincidência. Na terceira fase, mantém-se a fração mínima de 1/3 para a causa de diminuição da semi-imputabilidade, por ser proporcional ao grau de comprometimento da capacidade do agente, conforme laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por crime de maus-tratos a idoso (art. 99 da Lei nº 10.741/03) é válida quando fundamentada em conjunto probatório coeso, que inclui a declaração da vítima na fase inquisitorial, prova técnica e testemunhos indiretos que corroboram o cenário de violência, não havendo que se falar em nulidade por
hearsay testimony
.

Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se mostra harmônica com outros elementos de prova.

A circunstância judicial da conduta social deve ser considerada neutra quando os fatos utilizados para negativá-la estão restritos ao núcleo familiar em conflito e se confundem com o próprio mérito da ação penal.

A dupla vulnerabilidade da vítima, em razão da idade avançada e de enfermidade grave, autoriza a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/03, art. 99, caput. Código Penal, art. 26, parágrafo único; art. 33, § 2º, 'c', e § 3º; art. 61, inciso I, e inciso II, alínea 'e'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000810-45.2021.8.08.0032

APELANTE: EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

EDGAR POUBEL DE MATOS FERNANDES

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara
da Comarca de Mimoso do Sul
/ES (I
D
15226880)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto
no artigo 99,
caput
, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), à pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 15226885), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, pretende sua absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay testimony
), uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para: a
)
afastar a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e da conduta social, fixando a pena-base no mínimo legal;
b)
readequar o
quantum
de aumento, aplicando as frações de 1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda; c
)
aplicar a fração máxima de redução (2/3) pela semi-imputabilidade; d
)
conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau (ID 15226891), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, ressalvando a necessidade de correção de erro material no cálculo da pena intermediária.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu
P
arecer (I
D
16194921), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, exclusivamente para redimensionar a pena imposta,
no que tange às frações utilizadas na 1ª e 2ª fases
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de março de 2021 e em meses anteriores, na Comarca de Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, teria exposto a perigo a integridade física e psíquica de sua genitora, a idosa Marlene Poubel de Matos, submetendo-a a condições desumanas e degradantes, com agressões físicas e verbais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de maus-tratos contra pessoa idosa.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A defesa sustenta, como tese principal, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o édito condenatório se amparou exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), uma vez que nenhuma testemunha presenciou os fatos e a vítima não foi ouvida em juízo

Não obstante a argumentação defensiva, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id. 15226835) e no Relatório Psicossocial do CREAS (Id. 15226835), que atestou a classificação de risco da idosa como "MÉDIO ELEVADO", apontando
"histórico agressivo, convivência cotidiana, violência física, ameaças contra a vida e violência psicológica".

A autoria, por sua vez, embora não amparada por testemunhas oculares diretas diversas da vítima, é extraída da análise coesa e harmônica do conjunto probatório.

Ressalte-se que, embora os testemunhos judicializados sejam indiretos, eles não constituem a única base da condenação. Eles atuam como
corroboração
de elementos informativos robustos, como a declaração da vítima no inquérito e, principalmente, da
prova técnica
consubstanciada no Relatório Psicossocial do CREAS.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância, mormente quando se mostra coerente com outros elementos probatórios.

No caso em tela, a vítima, ouvida na esfera policial (Id. 00008104520218080032 VOL 001 PARTE 01), confirmou os fatos, declarando que, no mês de março, seu filho
"chegou em casa gritando e agressivo com a declarante, segurou a declarante pelos braços sacudindo a declarante",
narrativa esta que se coaduna com os demais elementos dos autos.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

"
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica
, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1925598/TO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Ainda que tal depoimento tenha sido prestado apenas na fase inquisitorial, tendo restado possivelmente impossibilitada a colheita do depoimento da vítima em razão da evolução de seu quadro de saúde, ressalta-se que tal prova encontra ressonância nas provas judicializadas.

A testemunha
Adrina Poubel Lemos
, filha afetiva da vítima, apesar de residente em outro Estado e de não ter presenciado os fatos, narrou o que lhe fora relatado por telefone pela própria vítima, por vizinhos e por profissionais do CREAS. Em juízo, relatou que recebia constantes relatos da ofendida, por telefone, sobre os maus-tratos, em especial, em seus períodos de uso de entorpecentes. Ademais, apontou que servidores do CREAS lhe informaram sobre a existência de "manchas roxas nos braços da vítima".

No mesmo sentido, a testemunha Thainã Taufner Costa, assistente social, na qualidade de profissional que acompanhou o caso, apesar de não ter presenciado as agressões, atestou, sob o crivo do contraditório, as impressões e conclusões técnicas de sua atuação. Nesses termos, confirmou que a vítima expressava intenso medo do filho, em decorrência de sua agressividade, a ponto de sua liberdade ser cerceada dentro do próprio lar. Destacou ter constatado uma constatação da postura evasiva do réu, que se esquivava do atendimento da equipe técnica. Ademais, explicou que a classificação de risco como "MÉDIO ELEVADO" no relatório psicossocial (prova documental) foi fundamentada nos relatos da vítima e no contexto de vulnerabilidade (pandemia, isolamento), e não em constatações visuais de violência.

Destaque-se que o
Relatório Psicossocial do CREAS (ID 15226835, fls. 10-12), prova documental de natureza técnica, concluiu pela existência de risco "MÉDIO ELEVADO" de novas formas de violência, com base no
"histórico agressivo, convivência cotidiana, violência física, ameaças contra a vida e violência psicológica".

Dessa forma, os depoimentos judiciais, embora indiretos, não se constituem como meros boatos, mas como a reprodução de informações consistentes, advindas da própria vítima e de profissionais que a assistiam, sendo corroborados pela prova documental que atesta o cenário de violência e risco.

Há, ainda, o depoimento inquisitorial do PM Euclides Peixoto Silva, que atendeu à ocorrência, relatando que
“segundo informações passadas via 190, um filho estaria batendo em sua mãe dentro de uma residência; que chegando ao local constataram o fato, e em conversa com Marlene Poubel Matos a mesma relatou que o seu filho Edgar Poubel de Matos Fernandes, que é usuário de drogas, chegou em casa totalmente transtornado e sem motivo algum, começou a agredi-la com socos e empurrões, deixando moradores locais assustados com tamanha agressividade do filho; que na presença da guarnição, Edgar ainda continuava a gritar com a sua mãe(...)”.

Destarte,
e
mbora o arcabouço probatório não contenha prova testemunhal ocular produzida em juízo, a condenação pelo crime do art. 99, do Estatuto do Idoso, se afigura
justificável
, não havendo violação ao princípio do
in dubio pro reo
. A decisão condenatória não se fundamenta exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), mas em um
conjunto harmônico e convergente de elementos de prova
, que inclui:
a)
a declaração detalhada da vítima na fase inquisitorial;
b)
prova técnica (Relatório Psicossocial do CREAS) que atestou um cenário de alto risco e violência psicológica;
c)
prova pericial (Laudo de Insanidade Mental) que conecta a patologia do réu a comportamentos agressivos; e
d)
testemunhos judiciais que, embora indiretos, corroboram a existência de um padrão de maus-tratos e o estado de temor da vítima.

A tese defensiva, que busca infirmar a credibilidade da vítima em razão de sua posterior deterioração neurológica, não logra êxito em estabelecer uma dúvida razoável, pois não há prova de que, à época da declaração policial, sua capacidade de relatar os fatos estivesse comprometida a ponto de invalidar sua narrativa, a qual se mostrou coerente com todos os demais elementos colhidos.

Assim sendo, revela-se inequívoca a prática do crime previsto no art. 99, da Lei nº 10.741/03, razão pela qual mantenho a condenação.

Passo, então, à reanálise da dosimetria da pena, ponto em que o recurso merece parcial provimento.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, de fato, excede a normalidade do tipo penal. O crime foi praticado em face da genitora do apelante, pessoa com quem possuía um dever especial de cuidado, proteção e respeito, o que torna a conduta de submetê-la a condições degradantes e perigosas ainda mais censurável. A gravidade de tal circunstância é tamanha que o legislador a previu como agravante autônoma no art. 61, inciso II, alínea 'e', do Código Penal, o que reforça a necessidade de uma maior reprimenda na pena-base, razão pela qual
mantenho sua valoração negativa
.

Os
antecedentes
também são desfavoráveis. O apelante possui duas condenações penais transitadas em julgado por fatos anteriores: Processo nº 0000149-37.2019.8.08.0032 (trânsito em 25/10/2019) e Processo nº 0000315-69.2019.8.08.0032 (trânsito em 05/10/2020). Utilizo a primeira condenação para valorar negativamente esta circunstância.

A
conduta social
, por sua vez, deve ser considerada neutra. Embora haja nos autos relatos sobre a agressividade do réu, tais elementos se referem quase que exclusivamente à sua relação conflituosa com a vítima, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal. A conduta social, para fins de exasperação da pena-base, deve refletir o comportamento do agente no seio social, em seu relacionamento com a comunidade, vizinhos e ambiente de trabalho. Na ausência de provas que demonstrem um comportamento social desajustado para além do núcleo familiar em conflito, impõe-se o
afastamento da valoração negativa
desta vetorial.

Contudo, as
circunstâncias do crime
extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação. A conduta foi praticada contra pessoa duplamente vulnerável: idosa e portadora de doença grave (esclerose múltipla), conforme atestado nos autos. Tal condição de hipervulnerabilidade da vítima eleva a reprovabilidade da ação do apelante, que se valeu dessa fragilidade para impor a situação de risco e
degradação.

Restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), passo ao recálculo.

A pena para o delito do art. 99 do Estatut
o do Idoso varia de 2 (dois) meses a 1 (um) ano de detenção, possuindo um intervalo de 10 (dez) meses. Assim, adotando o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre este intervalo para cada vetorial negativa (37,5 dias), fixo a
pena-base em 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Na
segunda fase
, mantenho a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), em razão da condenação no Processo nº 0000315-69.2019.8.08.0032, cumprindo observar que não houve absolvição imprópria em tal Ação Penal, como alega a defesa, mas sim a pena privativa foi substituída por tratamento ambulatorial. Todavia, cumpre aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, fixando a pena intermediária em
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do CP, em razão da semi-imputabilidade atestada no Laudo Psiquiátrico Forense (Id. 15226849). A escolha da fração de redução deve se pautar no grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação. O laudo concluiu que o apelante não era "inteiramente capaz", indicando uma redução parcial, e não profunda. Assim, a aplicação da fração mínima de
1/3
, tal como operada na sentença, mostra-se razoável e proporcional, a qual mantenho.

Fixo a
pena definitiva em 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção
.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal, momento adequado para aferir a real condição econômica do apenado. Assim, o pedido deve ser indeferido nesta seara recursal.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção
, mantendo, no mais, os termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)